Tribunal: TJDFT
Processo: 0739957-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739957-58.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSILENE BARBOSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ROSILENE BARBOSA DE OLIVEIRA: “Da base de cálculo da Taxa SELIC - EC 113/2021 O Distrito Federal alega que a base de cálculo da Taxa SELIC deve ser apenas o valor principal atualizado até 08.12.2021, sob pena de acarretar anatocismo. Com efeito, o posicionamento distrital destoa da conclusão jurisprudencial acerca da matéria. O TJDFT já entendeu que a sucessão de índices não pode configurar anatocismo. Eis o entendimento mencionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVI CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃ TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA D CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO D NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR D DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE D CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo en distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentad para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pe exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contador Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/R 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussã geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisi indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo q sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base n cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feit porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessida ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se reve genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantu debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludid sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devid pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incid a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débi consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária a então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e d disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos n Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débi consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critér anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação n decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois nã se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da tax SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovid (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turm Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Pági Cadastrada.)”. Destaque-se que o próprio legislador constituinte entendeu pela mudança na correção monetária e juros de mora nos processos que envolvam a Fazenda Pública, passando-se a aplicar unicamente a Taxa SELIC. Dessa forma, como foi determinada a aplicação de um índice que engloba correção monetária e juros de mora, sua aplicação apenas sobre o débito principal atualizado vai de encontro com a mudança determinada na EC 113/2021, que tem aplicabilidade sobre o valor consolidado até sua vigência. Sendo assim, não há falar em anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado (principal atualizado e somado aos juros de mora), devendo ser aplicado o entendimento do artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ. Rejeito a impugnação de Id 206267790. Prossiga-se com as expedições em conformidade com a decisão de Id 199378705, cujo trecho segue abaixo transcrito: “expeçam-se as requisições de pagamento do montante devido, considerando que a parte autora apresentou renúncia ao montante que excede 10 (dez) salários mínimos, já homologado em ID 17936027. Feito, intime-se para pagamento, nos termos já dispostos. Intime-se. Cumpra-se”.” O Agravante sustenta (i) que, conforme a decisão recorrida, a taxa Selic deve incidir sobre o valor total da dívida consolidada (principal + correção + juros) e não apenas sobre o principal corrigido (principal + correção); (ii) que a decisão equivocadamente fundamenta o critério de atualização na Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, a qual regula os critérios de atualização de precatórios e requisições de pequeno valor, sendo inadequada para definir os parâmetros de cálculos em execuções ainda em andamento; (iii) que, para ações em curso, a jurisprudência pacífica do TRF1, STJ e diversas decisões do TJDFT estabelecem o uso do manual de cálculos da Justiça Federal como referência normativa para a atualização de débitos judiciais não transitados em julgado; e (iv) que o artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 confronta o princípio do planejamento (ou programação) e o princípio da separação dos poderes. Conclui que “A Taxa Selic deve ser aplicada de forma simples”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A Emenda Constitucional 113/2021 entrou em vigor no dia 09/12/2021, data a partir da qual sobre o débito consolidado até o mês anterior deve incidir unicamente a SELIC, índice que, por força dessa norma jurídica, engloba atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Em princípio a decisão agravada determinou que a observância da Emenda Constitucional 113/2021, de maneira que não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator